Tribunal: STF
Processo: Rcl 83616
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS ATOS RECLAMADOS E A SÚMULA VINCULANTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Davi Ramos Santiago Santana, em 25.8.2025, contra atos do juízo da Vara Criminal da comarca de Cidade Ocidental/GO, pelos quais, no Processo n. 5848154-58.2024.8.09.0164, teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante afirma que “a primeira decisão impugnada diz respeito ao deferimento parcial do pedido defensivo de acesso à identidade das testemunhas sigilosas arroladas pelo Ministério Público, ressalvados, contudo, os dados considerados sensíveis (...) ao mesmo tempo em que autorizou o acesso, a decisão vedou que a Defesa compartilhasse tais informações com o próprio acusado, restringindo, de forma indevida, o exercício pleno do direito de defesa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a segunda decisão impugnada, por sua vez, refere-se ao indeferimento do pedido de suspensão da audiência de instrução até que fosse disponibilizado o acesso integral ao conteúdo extraído dos aparelhos celulares dos acusados no curso do inquérito policial. Embora a própria diligência tenha sido previamente deferida pelo Juízo de origem, entendeu-se que a ausência de acesso não implicaria prejuízo à realização da audiência de instrução” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “mensagens extraídas dos referidos aparelhos celulares foram expressamente utilizadas pelo Ministério Público na exordial acusatória. No entanto, até o momento não foram disponibilizadas na íntegra, a despeito dos inúmeros protestos desta Defesa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “a Defesa é uma extensão da própria pessoa do acusado (longa manus), atuando em seu nome e em seu favor. Assim, uma vez autorizado o acesso às qualificações das testemunhas, entende-se ser legítima a consulta ao acusado sobre a identidade das pessoas arroladas (...) para que a Defesa possa avaliar de forma efetiva a credibilidade das testemunhas arroladas pelo órgão acusatório, é imprescindível que suas identidades sejam reveladas ao acusado. Somente assim será possível verificar eventuais vínculos, inimizades, interesses ou circunstâncias que possam comprometer a imparcialidade dos depoimentos prestados, garantindo-se, de fato, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Aduz que, “não obstante a decisão judicial que deferiu o acesso, os dados brutos extraídos dos aparelhos telefônicos jamais foram disponibilizados à Defesa, apesar dos reiterados requerimentos formulados” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta ser “premente e indispensável o acesso integral a esses dados pela Defesa, pois não se pode admitir que elementos probatórios sejam manejados exclusivamente pela acusação, sem que a parte contrária tenha a possibilidade de conhecê-los e contestá-los, sob pena de flagrante cerceamento de defesa” (fl. 8, e-doc. 1).



    Destaca que, “na audiência de instrução, não apenas serão ouvidas as testemunhas, mas também será realizado o interrogatório do RECLAMANTE. Como poderá o réu exercer, de maneira efetiva, sua autodefesa se parte significativa das provas – utilizadas inclusive para embasar a denúncia – permanece inacessível à Defesa?” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que “a realização da audiência antes da vinda de tais provas não apenas compromete o direito de defesa, mas pode ensejar a nulidade do próprio ato processual, haja vista que se estaria submetendo o réu a uma instrução deficiente, sem que lhe fosse garantida a possibilidade de responder de forma consciente e informada às imputações que lhe são dirigidas” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se, liminarmente, a suspensão da ação penal n. 5848154-58.2024.8.09.0164 até o julgamento definitivo da presente Reclamação. 



    51. No mérito, a procedência integral da Reclamação, com o reconhecimento da violação à Súmula Vinculante n. 14, determinando-se a cassação das duas decisões judiciais impugnadas e assegurando-se: 



    (i) o acesso à identidade das testemunhas sigilosas também ao RECLAMANTE, não se limitando à defesa técnica, por se tratar de elemento essencial ao exercício do direito de defesa, nos termos do art. 2º, §2º, da R. CNJ n. 427/2021, art. 5º, LV, da CF, e dos arts. 7º, XII e XIV, da Lei 8.906/1994; e 



    (ii) a suspensão da audiência de instrução e julgamento na ação penal de origem, até que seja plenamente franqueado à Defesa o acesso integral aos dados extraídos dos aparelhos apreendidos, garantindo-se, assim, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 1).



    3. Em 23.8.2025, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Criminal da comarca de Cidade Ocidental/GO (Processo n. 5848154-58.2024.8.09.0164), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e elucidar os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa (e-doc. 21).



    4. Na mesma data, em 23.8.2025, proferi decisão de indeferimento da medida liminar requerida (e-doc. 20).



    5. Em 29.8.2025, o juízo da Vara Criminal da comarca de Cidade Ocidental/GO prestou as informações requisitadas (e-doc. 26).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    6. Põe-se em foco, nesta reclamação, se o juízo da Vara Criminal da comarca de Cidade Ocidental/GO teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    8. No caso em apreço, ao prestar as informações requisitadas, a Juíza de Direito da Vara Criminal da comarca de Cidade Ocidental/GO justificou o indeferimento do pedido de levantamento do sigilo de dados das testemunhas apresentadas pelo Ministério Público e do adiamento da audiência de instrução, com os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, as decisões proferidas por este Juízo foram calcadas nos elementos legais trazidos pela Lei Lei nº 9.807/99, que trata da organização e proteção das testemunhas, bem como nos mais recentes julgados dos Tribunais Superiores. 



    A jurisprudência o Supremo Tribunal Federal nos mostra que, in verbis: 



    Ementa: Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Restrição de acesso a dados pessoais de testemunha protegida. Peculiaridades do caso concreto. Homicídio supostamente praticado por policial militar integrante de grupo de extermínio. Gravidade e circunstâncias do delito. 5. Ponderação de direitos fundamentais em conflito. 6. Agravo regimental não provido. (STF - Rcl: 56436 CE, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2023 PUBLIC 24-05-2023). 



    Ainda, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘Não há falar em cerceamento de defesa’, em razão da vedação de acesso aos dados da testemunha protegida, sobretudo porque coaduna com disposto no inciso IV do art. 7º da Lei n. 9.807/1.999, o qual é aplicável à pessoa amparada pelo programa de proteção à testemunha, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso, entre tantas outras, a medida de preservação da identidade, da imagem e dos dados pessoais ‘(RHC n. 110.216/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/5/2020) - (AgRg no RHC n. 171.410/ES, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 16/8/2023)’. 



    Assim, a decisão que indeferiu que o conhecimento da qualificação das testemunhas fosse extensível aos Denunciados, visou justamente tutelar a integridade das testemunhas, que vêm a juízo colaborar com o deslinde processual, e que não tem a proteção estatal em sua integralidade, após prestarem os seus esclarecimentos. Sobretudo, em comunidades e territórios dominados por facções e por disputas territoriais, como o local onde o crime aconteceu, onde a lei do silencio é imperativa, face o temor de represálias. 



    Insurge-se ainda a Defesa do Reclamante, com a manutenção da audiência de instrução e julgamento em continuação, mesmo sem a disponibilização do acesso integral aos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos. Todavia, é de se pontuar, que em nenhum momento foi negado o acesso aos dados extraídos dos celulares dos Denunciados, conforme decisões constantes nos autos, o que houve foi um atraso por parte do Instituto de Criminalística em extrair os dados dos aparelhos e remeter a esse juízo, justamente em razão do grande volume de dados extraídos. Todavia, já foi determinado por esse juízo a juntada do pen-drive, contendo a extração dos dados, e o acesso irrestrito às Partes, conforme decisão constante na movimentação 351. 



    De modo que, a manutenção da audiência anteriormente designada, em nada prejudica a Defesa, isso porque, a prova testemunhal é só uma das espécies de provas, que se soma com a prova técnica, não existindo hierarquia probatória no processo penal, tampouco, obrigatoriedade da prova testemunhal somente ser produzida, após a juntada da prova técnica. 



    Assim, não há que se falar em violação da Súmula Vinculante 14 do STF, isso porque, em momento nenhum foi negado acesso às Partes, dos elementos de prova constantes nos autos, o que se tem no processo, foi uma mitigação a dados sensíveis das testemunhas arroladas em caráter sigiloso. E, uma demora na extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos. 



    Cabe destacar, que o Reclamante se encontra preso preventivamente desde 24.01.2025, sendo que o indeferimento da redesignação da audiência, visou justamente preservar o princípio da razoável duração do processo, sobremodo em processos complexos, como o ora sub judice, que exige tempo e cuidado na instrução processual, tendo sido arroladas 12 (doze) testemunhas de acusação e defesa, 10 (dez) delas, em caráter sigiloso. 



    Ressalta-se que o processo em questão seguirá o rito bifásico do Tribunal do Júri, não havendo assim, que se falar em cerceamento de defesa a falta da juntada das provas técnicas até esse momento processual, visto que o deslinde processual ainda não finalizou” (e-doc. 26- grifos nossos).  



    6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal, inexistindo evidência de que o acesso aos elementos probatórios tenha sido restringido de forma ilegítima.



    Ao manter o sigilo dos dados das testemunhas, o juízo reclamado ressaltou que a providência está em conformidade com o disposto no inc. IV do art. 7º da Lei n. 9.807/1999, que protege os dados pessoais das testemunhas, tendo o juízo facultado à defesa o conhecimento do primeiro nome apenas, em total conformidade com a legislação e a jurisprudência. 



    7. Consta ainda que o juízo reclamado deferiu o acesso requerido pela defesa do reclamante às mídias dos aparelhos celulares e aos autos do processo de ato infracional que tramita na Vara da Infância e Juventude da comarca de Cidade Ocidental/GO:



    “Todavia, é de se pontuar, que em nenhum momento foi negado o acesso aos dados extraídos dos celulares dos Denunciados, conforme decisões constantes nos autos, o que houve foi um atraso por parte do Instituto de Criminalística em extrair os dados dos aparelhos e remeter a esse juízo, justamente em razão do grande volume de dados extraídos. Todavia, já foi determinado por esse juízo a juntada do pen-drive, contendo a extração dos dados, e o acesso irrestrito às Partes, conforme decisão constante na movimentação 351. 



    De modo que, a manutenção da audiência anteriormente designada, em nada prejudica a Defesa, isso porque, a prova testemunhal é só uma das espécies de provas, que se soma com a prova técnica, não existindo hierarquia probatória no processo penal, tampouco, obrigatoriedade da prova testemunhal somente ser produzida, após a juntada da prova técnica. 



    Assim, não há que se falar em violação da Súmula Vinculante 14 do STF, isso porque, em momento nenhum foi negado acesso às Partes, dos elementos de prova constantes nos autos, o que se tem no processo, foi uma mitigação a dados sensíveis das testemunhas arroladas em caráter sigiloso. E, uma demora na extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos” (e-doc. 26).



    9. Com base nos dados constantes dos autos, não se evidencia o descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    Não se comprova tenha o juízo reclamado incorrido em mitigação da ampla defesa ao restringir o acesso a dados de testemunhas sigilosas. Diferente disso, foi assegurado à defesa o conhecimento parcial dos nomes das testemunhas,com base no permissivo legal para se garantir a sua integridade.



    Também não se verifica negativa de acesso do juízo reclamado aos autos do processo, que versa sobre ato infracional ou das mídias extraídas dos aparelhos celulares. A diligência foi deferida e determinada a juntada do pen-drive. 



    Assim, não se comprova aderência entre o disposto na Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal e o pedido da defesa, pois não foi negado o acesso a dados e documentos do processo, tendo eventual demora decorrido de razões alheias à determinação do juízo. Quando obtido o acesso, a defesa poderá utilizar dos elementos de prova em sessão plenária do Tribunal do Júri, não se demonstrando,asism, prejuízo na manutenção da audiência de instrução da primeira fase do procedimento bifásico do júri.



    10. Anote-se que para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado sobre a necessidade de se preservar a integridade das testemunhas, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, incabível em reclamação. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora